Tribunal: TCU
Processo: 020.662/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual para a resolução de controvérsias em contratos de concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, formulada pela Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) com o objetivo de fixar os termos para a extinção antecipada e a transformação do contrato de concessão do Sistema de Telefonia Fixa Comutada (STFC) celebrado com a empresa Oi S.A. - em Recuperação Judicial (Oi) em autorização, conforme previsão contida na Lei Geral de Telecomunicações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 11 a 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta da Comissão de Solução Consensual, autorizando a assinatura do respectivo termo de autocomposição, condicionada à sua alteração, para que a conta em que será depositada a garantia financeira da Oi, seja de movimentação restrita, dependendo, para tanto, de autorização da Anatel, conforme exposto nos itens 125 e 126 deste voto; 9.2. retirar o sigilo dos presentes autos, com exceção das peças 59 e 61, com o objetivo de resguardar informações comerciais privadas e as estratégias processuais e os interesses da União; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição; 9.4. encaminhar sugestão à Presidência deste Tribunal para que avalie a possibilidade da previsão da participação da Advocacia-Geral da União como integrante necessário das Comissões de Solução Consensual previstas na IN-TCU 91/2022 9.5. comunicar o teor desta decisão aos interessados; e 9.6. arquivar estes autos.